Tribunal: TCU
Processo: 027.712/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o, em solidariedade, ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa, em sede de tomada de contas especial instaurada para avaliar indícios de superfaturamento detectados em contrato celebrado para execução de obras de restauração da BR-222/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Construtora Sucesso S.A. contra o Acórdão 1464/2013-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à Construtora Sucesso S.A., com fundamento no art. 1o, caput, da Lei 9.873/1999 c/c art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.3 tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1464/2013-TCU-Plenário em relação à Construtora Sucesso S.A.; 9.4. levantar o sobrestamento do julgamento dos embargos de declaração opostos por José Orlando Sá de Araújo contra o Acórdão 528/2020-TCU-Plenário , e encaminhar os autos ao gabinete do Ministro Jorge Oliveira para apreciação dos referidos embargos; 9.5. notificar o recorrente e comunicar o teor desta deliberação aos demais responsáveis.